Tribunal: TJMT
Processo: 1002006-66.2022.8.11.0015
Relator(a): ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES
Órgão julgador: ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2023-12-06
Data de publicação: 2023-12-09

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1002006-66.2022.8.11.0015
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral, Empréstimo consignado, Cartão de Crédito]
Relator:
Des(a).
ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES

Turma Julgadora:

[DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA,

DES(A). DIRCEU DOS SANTOS]

Parte(s):

[PAULO DOS SANTOS - CPF: 008.568.348-58 (APELANTE), GABRIELA SEVIGNANI - CPF: 072.379.779-03 (ADVOGADO), EDIR BRAGA JUNIOR - CPF: 537.394.421-15 (ADVOGADO), BANCO BMG SA - CNPJ: 61.186.680/0001-74 (APELADO), SERGIO GONINI BENICIO - CPF: 177.915.568-98 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

DIRCEU DOS SANTOS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

APELAÇÃO CÍVEL –
AÇÃO DECLARATÓRIA DE NULIDADE C/C RESTITUIÇÃO DE QUANTIA PAGA E INDENIZAÇÃO DE DANOS MORAIS
–

CONVERSÃO DA MODALIDADE CONTRATADA E REPARAÇÃO EXTRAPATRIMONIAL – PRETENSÃO DE MAJORAÇÃO E REPETIÇÃO NA FORMA DOBRADA – DANO MORAL NÃO CONFIGURADO – IMPOSSIBILIDADE DE ALTERAÇÃO DA SENTENÇA – PRINCÍPIO DO
NON REFORMATIO IN PEJUS
– PRECEDENTES – RESTITUIÇÃO DOBRADA INDEVIDA -
RECURSO DESPROVIDO
.

“[...] A comprovação de repasse dos valores ao consumidor, ainda que decorrente de negócio jurídico nulo, afasta a má-fé da instituição financeira, a ensejar na devolução dos valores descontados, de forma simples, não havendo que se falar, também, em dano moral indenizável, todavia, o princípio do non reformatio in pejus impede que a matéria devolvida ao Tribunal pelo efeito devolutivo seja modificada a ponto de prejudicar a parte apelante, razão pela qual mantém-se a sentença.”
(N.U 1000274-61.2019.8.11.0110, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, DES. DIRCEU DOS SANTOS, Terceira Câmara de Direito Privado, Julgado em 14/04/2021, Publicado no DJE 20/04/2021).

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

APELAÇÃO CÍVEL Nº 1002006-66.2022.8.11.0015

APELANTE: PAULO DOS SANTOS

APELADO:

BANCO BMG S.A.

RELATÓRIO

EXMA. SRA. DESA. ANTÔNIA SIQUEIRA GONÇALVES (RELATORA)

Egrégia Câmara:

Trata-se de recurso de apelação interposto por
PAULO DOS SANTOS
, contra sentença proferida pelo Juízo da juízo da Primeira Vara Cível da Comarca de Sinop/MT,
Dr. Jacob Sauder
,

lançada nos autos da ação declaratória de inexistência de débito e nulidade contratual c/c devolução em dobro e indenização por danos morais
,
ajuizada em desfavor do
BANCO
BMG S.A
, que julgou parcialmente
os pedidos iniciais para o fim de: a)
condenar
a parte ré a indenizar à parte autora o valor de R$ 2.000,00 (dois mil reais) referente ao dano moral, a ser corrigida pelo INPC, desde a data do desembolso, com incidência de juros moratórios de 1% (um por cento) ao mês, devidos a partir da citação; b)
determinar
a conversão do plano contratado

de “cartão de crédito consignado” para “empréstimo consignado”, anotando todas as providências, realizando o recálculo da dívida, a ser definido um valor fixo e mensal até a quitação do valor.

Opostos Embargos de Declaração, foram conhecidos e providos, para acrescentar ao disposto o seguinte: “b) determinar a conversão do plano contratado de “cartão de crédito consignado” para “empréstimo consignado”, anotando todas as providências, realizando o recálculo da dívida, a ser definido um valor fixo e mensal até a quitação do valor,
a ser considerado para o juros remuneratórios, a taxa divulgada pelo BACEN para o tipo específico de contrato à época da celebração, qual seja, empréstimo consignado, conforme dados do Banco Central do Brasil
”.
Diante da existência de sucumbência recíproca, condeno as partes ao pagamento das custas/despesas processuais, na forma “pro rata”, bem como honorários advocatícios,
os quais fixo em R$ 1.000,00
, nos termos do art. 85, § 2º, I a IV, do Código de Processo Civil, vedada a compensação. Todavia, fica suspensa a exigibilidade de tais verbas em relação ao requerente, uma vez que é beneficiário da justiça gratuita
” (Id 190133174).

A apelante, em suas razões recursais, aduz que ”
acreditava ter contratado um empréstimo consignado posto que não recebeu nenhuma fatura de “cartão de crédito”, restando evidente, a nulidade evidente do contrato
” (sic).

Assevera que “
é inegável que a PARTE ADVERSA agiu dolosamente, em busca de lucro desmedido, pois, através de artifícios censuráveis, induziu a PARTE RECORRENTE a erro, fazendo-a crer que estava contratando um empréstimo consignado comum
”, portanto, a decisão carece de reforma, para seja determinada a indenização por danos materiais, através o pagamento em dobro dos descontos apócrifos.

Destaca que a instituição bancária, “
cometeu ilícito manifesto, tendo agido com malícia inegável e com evidente intenção de ludibriar o consumidor, emergindo sua responsabilidade, objetiva e subjetiva, à luz da legislação (CDC/90 e CC/02), para ser condenada ao pagamento de indenização por danos materiais (devolução em dobro) e danos morais (puro e efetivo)”
(sic).

Assim, entende que o “
produto financeiro contratado não foi aquele pretendido; os descontos devem ser devolvidos em dobro, posto que ilegais e se perpetuam eternamente, cujo principal do empréstimo jamais será pago; o dano moral independe de prova pois é constituído pela própria situação fática-jurídica, sendo in re ipsa”
(sic).

Afirma que “
é devida a indenização, razoável e proporcional, para que não seja inexpressiva; ante a ocorrência de dano moral puro; pois o consumidor teve sua verba alimentar comprometida, injustificadamente (sic).

Forte nesses argumentos, pugna para que seja reformada a r. sentença para acolher a pretensão recursal julgando totalmente procedente a pretensão inicial, ao pagamento de indenização por dano material (restituição dobrada) e por evidente dano moral em valor razoável (190133170).

As contrarrazões foram ofertadas, postulando pelo desprovimento do recurso (Id. 190133177).

O apelante é beneficiário da justiça gratuita, conforme certidão no Id 190653162.

É o relatório.

VOTO

EXMA. SRA. DESA. ANTÔNIA SIQUEIRA GONÇALVES (RELATORA)

Egrégia Câmara:

Quanto ao mérito, cinge-se dos autos que
PAULO DOS SANTOS
ajuizou a presente ação declaratória de inexistência de débito c/c repetição indébito e danos morais, em desfavor do
BANCO BMG S.A.
, alegando, em síntese, que vem sofrendo descontos indevidos em seu benefício previdenciário a título de empréstimo via cartão de crédito, porém, nunca pretendeu a referida contratação, não solicitou Cartão de Crédito, não o recebeu e tampouco o utilizou.

Defende que os descontos efetivados derivam de uma contratação ilegalmente constituída - posto que não se pretendeu contrair cartão de crédito, os descontos indevidos decorrem de uma conduta de má-fé da parte adversa, ensejando a restituição em dobro (CDC, art. 42).

Destaca que pretendeu a contratação de um empréstimo consignado simples, com encargos menores, parcelas definidas, entretanto a lhe foi imposto um produto diverso daquele que pretendia contrair.

Após regular processamento do feito, o Magistrado de primeiro grau julgou parcialmente procedentes os pedidos formulados na inicial para
condenar a parte ré a indenizar à parte autora o valor de R$ 2.000,00 (dois mil reais) referente ao dano moral, acrescido dos consectários legais, bem como a conversão do plano contratado

de “cartão de crédito consignado” para “empréstimo consignado”, anotando todas as providências, realizando o recálculo da dívida, a ser definido um valor fixo e mensal até a quitação do valor,

a ser considerado para o juros remuneratórios, a taxa divulgada pelo BACEN para o tipo específico de contrato à época da celebração, qual seja, empréstimo consignado, conforme dados do Banco Central do Brasil
.

Contra tal sentença se insurge a apelante pugnando pelo provimento do recurso com a procedência total dos pedidos iniciais, condenando a parte requerida na restituição material na forma dobrada
e majorando o valor dos danos morais.

Pois bem. Da análise do acervo processual, é fácil a conclusão de que o banco apelado falhou na prestação do serviço, fato aliás muito bem destacado pelo Magistrado sentenciante ao consignar que:

“(...) In casu
, o banco requerido não se desincumbiu do ônus de comprovar que teria esclarecido a natureza da operação cartão de crédito consignado para o cliente, com seus respectivos encargos, ferindo o direito do consumidor quanto à informação clara e precisa sobre o produto (art. 6º, III, do CDC).

Verifica-se dos extratos que, inobstante os descontos da parcela mínima da fatura, o saldo devedor fica praticamente estacionado, mormente porque os encargos incidentes sobre o valor em aberto da fatura anulam as amortizações. Na verdade, a dívida do contrato de cartão de crédito consignado, devido ao desconto mínimo da fatura, não tem fim, colocando a consumidora em desvantagem exagerada, o que viola a boa-fé objetiva e a transparência, princípios inerentes das relações de consumo.

Importante destacar, que o autor devidamente sacou o valor disponibilizado a ele, deste modo, não restou caracterizado danos materiais, pois, ele utilizou a quantia requerida.

Pois bem. Foi reconhecida a abusividade dos descontos e caracterizada a falha na prestação do serviço, consubstanciada na falta de informação prévia, clara e precisa que levou a consumidora a se submeter a contrato mais oneroso, resta configurado o ato ilícito, o dano moral e o dever de indenizar, uma vez que os fatos ultrapassaram o mero aborrecimento do dia a dia.

O critério para fixação do dano moral decorre da aplicação dos princípios da proporcionalidade e da razoabilidade, não devendo a indenização representar enriquecimento para o autor e nem deixar de atingir seu objetivo punitivo e preventivo para inibir nova conduta do réu.

Levando-se em consideração as circunstâncias do caso concreto, o valor de R$ 2.000,00 (dois mil reais), a título indenizatório mostra-se justo ao analisar os fatos
”
(sic) - Id. 190949374.

Todavia, considerando que em casos tais o entendimento consolidado desta egrégia Câmara tem sido no sentido de determinar a restituição material na forma simples bem ainda a inexistência de danos morais a serem indenizados, mostra-se impertinente a majoração do dano moral. Contudo, por não haver irresignação recursal por parte da instituição demandada, deve ser mantida a indenização na quantia fixada na origem, sob pena de
reformatio in pejus
.

Nesse sentido:

“RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE NULIDADE DE DESCONTO C/C REPETIÇÃO DO INDÉBITO E DANO MORAL –
CARTÃO DE CRÉDITO COM RESERVA DE MARGEM CONSIGNÁVEL (RMC) – DESCONTO – BENEFÍCIO INSS – VÍCIO DE CONSENTIMENTO – FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO – CONVERSÃO DA MODALIDADE PARA EMPRÉSTIMO PESSOAL CONSIGNADO – PRETENSÃO DE MAJORAÇÃO DO ‘QUANTUM’ – DANO MORAL NÃO CONFIGURADO – IMPOSSIBILIDADE DE ALTERAÇÃO DA SENTENÇA – PRINCÍPIO DO ‘NON REFORMATIO IN PEJUS’
– RECURSO DESPROVIDO.

O dano moral é um abalo aos direitos da personalidade causado por ato de terceiros que foge ao padrão da habitualidade.

Os danos morais dependem de efetiva violação à honra (subjetiva ou objetiva) para sua caracterização.

No caso de somente o requerente apelar, considerando a vedação da ‘reformatio in pejus’, o ‘quantum’ compensatório fixado em sentença deve ser mantido”.
(N.U 1008807-32.2021.8.11.0015, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, SERLY MARCONDES ALVES, Quarta Câmara de Direito Privado, Julgado em 20/09/2023, Publicado no DJE 21/09/2023)

“APELAÇÃO CÍVEL –
AÇÃO DECLARATÓRIA DE ANULABILIDADE DE NEGÓCIO JURÍDICO C/C REPETIÇÃO DE INDÉBITO E INDENIZAÇÃO POR DANO MORAL – PESSOA INDÍGENA, IDOSA E SEMI-ANALFABETA – DANO MORAL NÃO CONFIGURADO – IMPOSSIBILIDADE DE ALTERAÇÃO DO COMANDO SENTENCIAL EM RAZÃO DO PRINCÍPIO DO NON REFORMATIO IN PEJUS – RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.
O negócio jurídico firmado por pessoa analfabeta só tem validade quando celebrado por meio de escritura pública ou por intermédio de procurador constituído por instrumento público. A comprovação de repasse dos valores ao consumidor, ainda que decorrente de negócio jurídico nulo, afasta a má-fé da instituição financeira, a ensejar na devolução dos valores descontados, de forma simples, não havendo que se falar, também, em dano moral indenizável, todavia, o princípio do non reformatio in pejus impede que a matéria devolvida ao Tribunal pelo efeito devolutivo seja modificada a ponto de prejudicar a parte apelante, razão pela qual mantém-se a sentença.”
(N.U 1000274-61.2019.8.11.0110, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, DES. DIRCEU DOS SANTOS, Terceira Câmara de Direito Privado, Julgado em 14/04/2021, Publicado no DJE 20/04/2021)

Da mesma forma, não há se falar em repetição de indébito de forma dobrada, porquanto o entendimento consolidado deste Sodalício é no sentido que em casos tais não há má-fé da instituição bancária, fato a ensejar a manutenção da devolução dos valores descontados dos proventos da parte autora de forma simples.

Diante do exposto,
NEGO PROVIMENTO
ao recurso, mantendo a sentença vergastada.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 06/12/2023